Tribunal: TJSP
Processo: 1025642-65.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Retorno dos autos à turma julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15. Advogado patrocinou os interesses de um dos réus em ação de embargos de terceiro. Atuação em primeiro e segundo graus de jurisdição. Mandato revogado antes do julgamento dos recursos de apelação interpostos. Celebração de acordo posterior entre os litigantes para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Retorno dos autos à turma julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15. Advogado patrocinou os interesses de um dos réus em ação de embargos de terceiro. Atuação em primeiro e segundo graus de jurisdição. Mandato revogado antes do julgamento dos recursos de apelação interpostos. Celebração de acordo posterior entre os litigantes para pôr fim ao litígio. Demanda ajuizada pelo causídico em face do ex-cliente, do novo patrono constituído, da autora dos embargos de terceiro e do advogado dela. Pedidos de indenizações pelos honorários de sucumbência dos quais ficou privado, pela perda de uma chance – pois com o apelo interposto havia a possibilidade de a verba sucumbencial ser majorada – e por danos morais. Parcial procedência na origem apenas em relação ao ex-cliente. Justiça gratuita postulada pelo antigo mandante indeferida na sentença. Inconformismo do autor e do corréu condenado. RECURSOS REPETITIVOS. Recursos não providos por esta C. Câmara. Restituição dos autos a esta C. Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, à luz de teses fixadas pelo E. STJ no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.076). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Desnecessidade. Julgamento está de acordo com o precedente vinculante. Manutenção do v. acórdão. RECURSOS NÃO PROVIDOS.